Tribunal: TJDFT
Processo: 0709907-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0709907-49.2024.8.07.0000 REQUERENTE: KAUANE SOARES ANDRADE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de revisão criminal com pedido de liminar, ajuizada em favor de KAUANE SOARES ANDRADE, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra o acórdão n. 1395562, da 3a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a sentença proferida pela eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que a absolveu dos delitos do art. 180, “caput”, e art. 288, ambos do Código Penal, e a condenou como incursa no artigo 157, §2o, inciso II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca), por seis vezes, e no art. 244-B da Lei 8.069/90 (corrupção de menor), por três vezes, à pena de 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 93 (noventa e três) dias-multa, à razão mínima (processo de referência: ação penal n. 0721811-96.2020.8.07.0003, processo de execução unificado n. 0402278-23.2022.8.07.0015). O acórdão transitou em julgado em 22-março-2022 para a Defesa e para o Ministério Público (ID 56892418). Asseverou a Defesa técnica (Dra. Isabela Martins Neves) que a condenação pelos crimes de roubo e corrupção de menor se deu em continuidade delitiva, com a exasperação da pena em 2/3, entretanto, não houve nem na sentença nem no acórdão a realização da dosimetria de forma individualizada de cada delito, o que seria causa de nulidade absoluta, por ausência de elemento essencial da sentença, conforme art. 387, III, e art. 564, IV, do Código de Processo Penal. Afirmou que foi formulado pedido perante o Juízo da Execução de aplicação do quantum de 16% para o requisito objetivo para a progressão de regime pelo crime de corrupção de menor, por se tratar de crime comum, o que foi acatado pela eminente autoridade judiciária. Ocorre que, o analista judicial suscitou dúvida de como proceder para realizar referida aplicação, em razão de não haver penal final individualizada. Sustentou, assim, que a requerente está sendo prejudicada com o impedimento de desfrute do direito à aplicação do percentual devido para a progressão para um regime mais brando, de maneira que a sentença/acórdão deve ser revisada e corrigida, pela via eleita. Acrescentou que a dosimetria de cada crime é necessária, ainda, para a aferição de eventual prescrição ou se seria o caso de incidência do concurso material benéfico. Salientou que a requerente já cumpriu 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias da pena proferida na referida sentença absolutamente nula e está, atualmente, no regime semiaberto. Entende que, com a nova sentença, será colocada em regime aberto, considerando a redução da pena em razão da presente revisão criminal e do tempo de pena já resgatado. Consignou que a Revisão Criminal deve conduzir à cassação da sentença e que outra deve ser proferida com o limite da non reformatio in pejus. Além disso, deve ser expedido alvará de soltura para garantir à requerente o direito de apelar em liberdade. Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura para que a requerente aguarde a prolação de nova sentença em liberdade ou, subsidiariamente, seja a privação da liberdade substituída por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugnou pela cassação da sentença proferida nos autos n. 0721811-96.2020.8.07.0003. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A requerente encontra-se em cumprimento de pena definitiva, imposta em sentença e confirmada em acórdão devidamente transitado em julgado. O alegado vício de ausência de realização de dosimetria das penas dos crimes de roubo e corrupção de menor, separadamente, não configura “fumus boni iuris” suficiente para, liminarmente e em cognição sumária, colocar a requerente em liberdade, em detrimento da condenação definitiva decorrente de cognição exauriente, mormente porque não há indicativo de que a pena será, efetivamente, reduzida, considerando-se a regra de unificação preconizada no art. 71 do Código Penal e as penas cominadas ao tipos em que foi condenada. Igualmente, não se observa “periculum in mora”, pois, conforme consta do Relatório da Situação Processual Executória, a pena total imposta é de 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a data estimada para a progressão é 24-fevereiro-2025. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar 2. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 246 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator